Tribunal: TJPA
Processo: 0805717-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805717-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAF CARE SERVICOS LTDA - ME

AGRAVADO: CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

PROCURADOR: JOSE OCTAVIO MORAES MONTESANTI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. ART. 44, PARÁGRAFO ÚNICO, LEI 4.886/65. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença porque o débito exequendo foi gerado antes do deferimento da recuperação judicial da empresa recorrida.

2.

Nos termos do parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65 torna o crédito de representação comercial extraconcursal, não se submetendo ao plano de recuperação, mesmo que tenha sido reconhecido após a sua homologação. Assim, não há óbice para a continuidade da execução.

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar o prosseguimento da execução. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAF CARE SERVICOS LTDA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos do cumprimento de sentença (proc. nº 0800001-53.2024.8.14.0063), formulado em face de CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. Trata-se de cumprimento de sentença proposto por RAF CARE SERVIÇOS - ME em face de CRIA SIM PRODUTOS DE HIGIENE LTDA. em que a executada informa que "em 12/12/2011 apresentou pedido de Recuperação judicial, nos termos da Lei 11.101/2005, perante o Foro da Comarca de Diadema/SP. Demonstrado a sua efetiva situação, por decisão exarada de DD. Juiz da 01º Vara de Falência e Recuperação Judicial de Diadema/SP, foi deferido o processamento do feito com a nomeação do Sr. administrador judicial Dr. Nelson Garey. Ato continuo foi HOMOLOGADO o Plano de Recuperação Judicial e com a consequente CONCESSÃO a recuperação Judicial, com fulcro no art. 57 e 58 da Lei de Recuperação Judicial".

2. Instada a se manifestar, a exequente requer a penhora no sistema SISBAJUD do valor do débito, no importe de R$728.992,71, acrescida de 10% de multa e de 10% de honorários. Requer, ainda, a condençao em 20% por suposta ação maliciosa da executada, bem como a instauração de Incidente de Despersonalização da Pessoa Jurídica.

3. É fato incontroverso, pois verificado por este Juízo, que tramita no TJSP o processo n. 0032060-48.2011.8.26.0161 em que foi deferida a recuperação judicial da executada. Sobre o assunto a Lei n.º 11.101/2005 dispõe que a decretação superveniente da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial, suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive, aquelas dos credores particulares do sócio solidário, sendo que a ação, que demandar quantia ilíquida, terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando (art. 6º).

4. Ademais, depois de aprovado e homologado o plano de recuperação, os créditos devem ser executados segundo as condições ali estipuladas, para que não haja incompatibilidade entre o cumprimento do plano de recuperação e a manutenção de execuções individuais. Neste sentido, também, é a orientação de nossos tribunais, senão vejamos: "MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE ATOS DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA FALÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO. PEDIDOS DA IMPETRANTE DEFERIDOS PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO PARA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO. (Mandado de Segurança Nº 71007748619, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)"

5. Desta forma, em relação à executada, verifica-se que os débitos oriundos da presente lide possuem fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial, razão pela qual suspendo a presente execução, nos termos do art. 6º da Lei n.º 11.101/2005, para que não haja incompatibilidade entre o cumprimento do plano de recuperação e a manutenção de execuções individuais.

6. Pelo exposto, determino a suspensão da presente execução, nos termos do art. 6º da lei n.º 11.101/2005.”

Em suas razões recursais,

sustenta que, nos termos do parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65, com redação dada pela Lei 14.194/2021, os créditos de representação judicial não se sujeitarão à recuperação judicial, tal como determinou a decisão agravada.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e, assim, determinar o prosseguimento da execução, bem como deferir constrição patrimonial de contas/aplicação financeiras da agravada.

Em decisão ID 19268103 deferi parcialmente a tutela antecipada recursal, determinando o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 19736924.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 05 de julho de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente caso gira em torno da decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença porque o débito exequendo foi gerado antes do deferimento da recuperação judicial da empresa recorrida.

O exequente recorre alegando que a dívida em questão não se submete ao plano da recuperação judicial.

O caso não necessita de maiores delongas.

Conforme se pode inferir dos autos originários, o crédito em questão origina-se de um contrato de representação comercial, reconhecido em um título executivo judicial com trânsito em julgado após a aprovação do processamento da recuperação judicial.

O parágrafo único do art. 44 da Lei 4.886/65, que regulamenta as atividades dos representantes comerciais autônomos, torna o crédito de representação comercial extraconcursal, não se submetendo ao plano da recuperação, mesmo que tenha sio reconhecido após a sua homologação.

Transcrevo o citado dispositivo legal:

Art. 44. No caso de falência ou de recuperação judicial do representado, as importâncias por ele devidas ao representante comercial, relacionadas com a representação, inclusive comissões vencidas e vincendas, indenização e aviso prévio, e qualquer outra verba devida ao representante oriunda da relação estabelecida com base nesta Lei, serão consideradas créditos da mesma natureza dos créditos trabalhistas para fins de inclusão no pedido de falência ou plano de recuperação judicial. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Parágrafo único. Os créditos devidos ao representante comercial reconhecidos em título executivo judicial transitado em julgado após o deferimento do processamento da recuperação judicial, e a sua respectiva execução, inclusive quanto aos honorários advocatícios
, não se sujeitarão à recuperação judicial, aos seus efeitos e à competência do juízo da recuperação, ainda que existentes na data do pedido
, e prescreverá em 5 (cinco) anos a ação do representante comercial para pleitear a retribuição que lhe é devida e os demais direitos garantidos por esta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

Assim, inexiste óbice para a continuidade da execução.

Por outro lado, inviável a análise do requerimento de realização de constrição via bloqueio de contas/aplicações, visto que ainda não apreciado na origem.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso
e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da execução

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/07/2024